Tribunal: TJBA
Processo: 8024626-58.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8024626-58.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: EVAY SILVA NEVES Advogado(s): PAULO DE TASSIO COSTA DE ABREU, NIVIA SANTOS ARAUJO, VINICIUS SANTOS BRITO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO JUDICIAL DECORRENTE DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu a petição inicial de cumprimento de sentença, extinguindo o feito quanto à obrigação de pagar, ao fundamento de ausência de certeza e liquidez relativamente aos valores indenizatórios pleiteados e necessidade de ajuizamento de ação de cobrança. A agravante, beneficiária da gratuidade da justiça, busca a reforma da decisão para viabilizar o cumprimento da obrigação de pagar relativa às parcelas vencidas entre a impetração do mandado de segurança coletivo e a efetiva implementação da obrigação de fazer reconhecida no título judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se os valores devidos entre a impetração do mandado de segurança coletivo e a efetiva implementação da obrigação de fazer podem ser exigidos em cumprimento de sentença, sem necessidade de ação autônoma de cobrança. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Agravo de Instrumento é tempestivo e cabível, conforme art. 1.015, parágrafo único, do CPC, sendo dispensado o preparo ante a concessão da gratuidade da justiça à parte recorrente. 3. A instância revisora, em sede de Agravo de Instrumento, deve ater-se à análise da decisão recorrida, sem adentrar o mérito da demanda originária, em respeito ao princípio da não supressão de instância. 4. O cumprimento de sentença, quanto à obrigação de pagar decorrente do título executivo formado por acórdão em mandado de segurança coletivo, deve observar os limites materiais da coisa julgada formada na ação coletiva. 5. O título judicial (acórdão no MS coletivo n. 8016794-81.2019.8.05.0000) assegura expressamente o direito ao recebimento das diferenças remuneratórias devidas a partir da impetração, com os devidos reflexos, sendo desnecessária ação autônoma de cobrança para sua exigibilidade. 6. Em contrapartida, os valores referentes ao período anterior à impetração devem ser reclamados por via própria, conforme entendimento consolidado nas Súmulas 269 e 271 do STF. 7. Deve-se atentar à controvérsia quanto à necessidade de liquidação prévia para execução de título coletivo que está submetida ao Tema 1.169 do STJ, devendo ser respeitado o sobrestamento determinado pela Corte quanto à execução da obrigação de pagar até o julgamento definitivo dos recursos repetitivos. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. É admissível o cumprimento de sentença para exigir valores vencidos entre a impetração do mandado de segurança coletivo e a efetiva implementação da obrigação de fazer, quando expressamente reconhecidos no título judicial. 2. Os valores anteriores à impetração do mandado de segurança devem ser pleiteados por meio de ação de cobrança própria. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.015, parágrafo único; 513, § 1º; 924, I. CF/1988, art. 5º, LXIX. EC nº 41/2003. Lei nº 11.738/2008. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas 269 e 271. STJ, ProAfR no REsp 1.978.629/RJ, rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, DJe 18.10.2022 (Tema 1.169). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8024626-58.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante EVAY SILVA NEVES, e como agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA